Tribunal: TJDFT
Processo: 0723003-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723003-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRIMELLE NAVILI SILVA GARCIA AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Grimelle Navilli Silva Garcia contra r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 0712539-90.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela provisória. O presente Agravo foi recebido somente no efeito devolutivo – Id. 75034619. Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, ante o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 249501225 dos autos de origem). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, II, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora